Tribunal: TJPA
Processo: 0002457-71.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002457-71.2011.8.14.0028

APELANTE: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO, FRANCISCO CHAGAS VITORINO DOS SANTOS FILHO, JOSE ADEMIR BRAZ DA SILVA, LAERCIO RIBEIRO, RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MAURINO MAGALHAES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

RECURSO ADESIVO APRESENTADO SOB O RITO DO CPC/73. NO
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO O RECORRENTE DEVERIA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO OU REQUERER A GRATUIDADE SOB PENA DE DESERÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 511, CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR REALIZADA EM BLOG ELETRÔNICO. REPUBLICAÇÃO PELOS DEMAIS RÉUS. TEXTO APRESENTANDO O AUTOR COMO “A REENCARNAÇÃO GOEBBELS”. UTILIZAÇÃO DE FOTOMONTAGEM COM O ROSTO DO AUTOR NO CORPO DE JOSEPH GOEBBELS, MINISTRO DA PROPAGANDA NAZISTA, UTILIZANDO UNIFORME COM SUÁSTICA. PUBLICAÇÃO QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO DIREITO DE CRÍTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao Recurso Adesivo, o Recorrente descumpriu o art. 511, do CPC/1973, o qual exigia que no ato de interposição do recurso o recorrente deveria comprovar o recolhimento do respectivo preparo. Recurso não conhecido.

2. No que tange à apelação principal, o litígio revela, em certa medida, colisão entre dois direitos fundamentais, consagrados tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na legislação infraconstitucional, como o direito à livre manifestação do pensamento, de um lado, e a tutela dos direitos da personalidade, como a imagem e a honra, de outro.

3. Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente em épocas eleitorais, em que as críticas e os debates relativos a programas políticos e problemas sociais são de suma importância, especialmente para formação da convicção do eleitorado -, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado Democrático de Direito quanto o direito à livre manifestação do pensamento. São os direitos à honra e à imagem, ambos condensados na máxima constitucional da dignidade da pessoa humana.

4.

A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam à dignidade do ser humano; o exercício do direito de forma anormal ou irregular deve sofrer reprimenda do ordenamento jurídico.

5. A jurisprudência do STJ é assente em entender que 'a garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado' (REsp n. 1.334.357/SP, Relator o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2014, DJe 6/10/2014).

6. Apelação principal conhecida e não provida. Manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto por
PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO, FRANCISCO CHAGAS VITORINO DOS SANTOS FILHO, JOSE ADEMIR BRAZ DA SILVA, LAERCIO RIBEIRO RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR
e
não conhecer do recurso adesivo
interposto por
MAURINO MAGALHÃES DE LIMA
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO, FRANCISCO CHAGAS VITORINO DOS SANTOS FILHO, JOSE ADEMIR BRAZ DA SILVA, LAERCIO RIBEIRO RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR
em face da r. sentença (Id. 3008263) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Marabá que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, movida por
MAURINO MAGALHÃES DE LIMA
em face dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar cada um dos réus, ora apelantes, a pagarem ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais a título de danos morais, bem como concedeu a tutela antecipada para retirar a fotomontagem utilizando a imagem do autor da publicação impugnada.

A sentença combatida assim restou fundamentada:

“[...] É imprescindível a um País livre a liberdade de imprensa, de pensamento e, principalmente, de informação plena aos cidadãos.

Sofremos no passado com a repressão estatal em todos os meios: televisão, música, imprensa, teatro...

Trata-se de direito constitucional entre as garantias fundamentais.

Todavia, o direito a dignidade humana também é uma garantia individual, tão essencial quanto a liberdade de informação.

Qual direito deve prevalecer quando aparentemente em confronto?

Os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, todos devem ser relativizados para que o julgador veja, “caso a caso” qual destes devem ser privilegiados em detrimento do outro.

In casu, o texto jornalístico é totalmente lícito, legal, pois dentro do padrão crítico que se espera de uma imprensa livre e ética, imparcial e acima de tudo INDEPENDENTE.

A matéria é comparando o discurso do prefeito a propaganda nazista de que a mentira reiterada acaba virando uma verdade. Tudo está dentro do contexto, pois os blogueiros jornalistas criticam e desmentem o prefeito quanto a propaganda de realizações de obras, feitos em geral, que não são de seu mérito.

Em suma, segundo a matéria, assim como o Nazista Goebbel, o prefeito Maurino, ora autor, mente de forma reiterada a fim de ver seu discurso tornar-se verdadeiro, obtendo-se o efeito desejado.

Até neste ponto o texto estava dentro da liberdade de informação, dentro da criatividade jornalística e literária.

Contudo os jornalistas, ora réus, foram no meu sentido muito além da liberdade de informar!

O texto já era claro no seu dever de informar. Agora a ilustração acoplada ao texto, criada pelo réu Pedro Gomes e reproduzida pelos demais réus, refoge a este dever.

Esta ilustração de fotomontagem coloca não apenas o prefeito Maurino, mas o próprio ser humano em condições de ter sua imagem associada ao nazismo, haja vista a força das imagens.

Colocar um ser humano com o símbolo da “suástica” no seu corpo é algo que nada tem haver com a crítica jornalística.

Trata-se de tentativa de desmoralização pública da pessoa, atingindo a dignidade da pessoa humana de forma despicienda, pois o texto era de clareza solar.

A “suástica” e tudo que ela representou e ainda representa não pode ser utilizada vinculada a um ser humano, já que ela é a encarnação visível de tudo o que é mais cruel, de mau, na existência humana.

Os réus utilizaram este símbolo de forma a ferir a honra, a imagem, a dignidade da pessoa humana e da própria autoridade municipal. Nada tendo haver para o bom andamento da informação: isto não é jornalismo, muito menos imprensa!

Esta é aquela “imprensa” inerente não ao direito de informar e sim de difamar, molestar as pessoas. Não são jornalistas e sim ofensores que se usam a sua condição de imprensa para macular a vida alheia.

A nossa legislação prevê até como crime a utilização da “suástica” objetivando fim de divulgação do nazismo.

Dai já se ver a simbologia perniciosa que esta figura de cruz invertida representa.

Miro no exemplo de vários outros blogueiros que trabalham com ampla liberdade, escrevendo livremente, às vezes punidos corretamente e outras de forma errônea. Todavia, é a democracia, a imprensa é livre com os limites analisados pelo Poder Judiciário.

Quanto ao pedido de tutela antecipada, entendo que, como fundamentado, apenas a fotomontagem é ilícita, diante de tudo já exposto. Os demais argumentos devem ser mantidos em respeito ao direito de informação.

DO DANO MORAL.

Sem maiores delongas, a ilicitude importa contrariedade ao direito. Ao tratar o tema, Maria Helena Diniz explica o fato ilícito como sendo aquele “praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual”, causando “dano a outrem, criando o dever de reparar tal prejuízo (art. 927), seja ele moral ou patrimonial (Súmula 37 do STJ)”. Portanto, e como não poderia deixar de ser, o fato ilícito produz efeitos no âmbito jurídico.

Como se pode observar, os agentes contratados pela ré, sem nenhuma justificativa plausível, associaram a imagem do autor a símbolo nazista de alta reprovabilidade étnica, social e internacional. Houve, pois, desrespeito à garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI da CF/88.

Para o Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)".

Quando se fala em caracterização do dano moral discutem-se os pressupostos necessários para sua ressarcibilidade. Nessa discussão, duas correntes encontram-se presentes; a dos que defendem a necessidade de se comprovar a dor; e a dos que entendem a necessidade de se comprovar o nexo causal entre o ato praticado pelo agente e o dano que por sua vez se presume.

A segunda corrente defende que não se está em questão a prova do prejuízo, e sim a violação de um direito constitucionalmente previsto. Essa corrente vem encontrando guarida no Superior Tribunal de Justiça, que assim já decidiu: "A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do prejuízo" (REsp nº 23.575-DF, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJU 01/09/97). "Dano moral - Prova. Não há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...)" (REsp nº 86.271-SP, Relator Ministro Carlos A. Menezes, DJU 09/12/97).

Por isso, resta agora mensurar o montante a ser indenizado pelos réus, já que, conforme dito alhures, agiram com culpa.

A respeito da quantificação, adoto o denominado Sistema livre ou aberto – defendido por parte da doutrina e amplamente consagrado em nossa jurisprudência, segundo o qual caberá ao juiz, na sentença, POR ARBITRAMENTO, fixar o valor indenizatório devido. É a linha do art. 4º da LICC.

Ainda em sede doutrinária, atualmente, além da natureza compensatória da vítima, tem sido reconhecida também a função pedagógica ou de desestímulo da indenização por danos morais em face do próprio réu. Esta segunda função punitiva, com reflexos em alguns julgados da jurisprudência do STJ (Resp 860705 DF e Resp 910764 RJ), teoricamente é traduzida no que se convencionou chamar TEORIA DO DESESTÍMULO, oriunda do instituto do PUNITIVE DAMAGES do direito norte-americano.

Tendo em vista a gravidade da conduta dos réus, bem como sua elevada condição financeira, entendo que estarão atendidos os parâmetros apontados pela teoria do desestímulo arbitrando o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para indenização pelos danos morais sofridos pelo autor devidos por cada réu individualmente.

Por certo, o valor adotado no presente feito não ensejará enriquecimento sem causa do autor, motivo pelo qual reputo-o adequado.

Por tudo acima exposto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido formulado pelo autor, condenando os réus acima qualificados pelo pagamento de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) a título de dano moral causado ao autor, corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ao tempo que concedo a tutela antecipada para retirar a fotomontagem de fls. 43, confirmando em definitivo nesta sentença, para extinguir o processo com resolução de mérito, forte no art. 269, I do CPC.

Pagarão os réus conjuntamente as custas do processo, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. [...]”

Em suas razões (Id. 3008515), os apelantes requereram, primeiramente, a concessão da gratuidade. No mérito, sustentam, em síntese, que a fotomontagem foi um recurso utilizado apenas como ironia para caracterizar uma situação descrita pelos apelantes como “patética e absurda, na qual parece que a população de Marabá vive num mundo perverso e seu prefeito navega no imponderável de um universo platônico, fantasticamente perfeito. Um universo de mentiras.” Argumentam que o direito de crítica é uma garantia constitucional da opinião pública. Ao final, pugnam pelo provimento do apelo a fim de que seja cassada a sentença recorrida. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requerem a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, para que seja fixado no valor de meio salário-mínimo para cada réu.

Foi concedida a gratuidade aos apelantes, conforme decisão interlocutória de ID. 3008518, fls. 5-6.

O apelado apresentou Recurso adesivo no ID. 3008519, requerendo a reforma da sentença para aumentar o valor da condenação para 100 (cem) salários-mínimos para cada réu; e contrarrazões no ID. 3008520, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Do recurso adesivo interposto pelo autor MAURINO MAGALHÃES DE LIMA (ID. 3008519):

Ab initio,
ressalto que uma vez que a sentença proferida pelo juízo de 1º grau foi prolatada em 03/05/2012 (ID. 3008263), torna-se perfeitamente aplicável o Enunciado Administrativo nº 02 do STJ que assim dispõe:

“aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

Isto posto,
preliminarmente
e sem delongas, não conheço do recurso adesivo, uma vez que o Recorrente descumpriu com o art. 511, do CPC/1973, o qual exigia que no ato de interposição do recurso o recorrente deveria comprovar o recolhimento do respectivo preparo.

Sobre o assunto, trago abaixo o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO.

1.
O comprovante do preparo
do porte de remessa e retorno
constitui peça essencial à formação do instrumento
,
sendo que somente com esse documento torna-se possível verificar a regularidade do recurso
especial.

(STJ - AgRg no AREsp 631358 / RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 30/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É pacífico nesta eg. Corte de Justiça o entendimento de que
é dever do recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso
,
sob pena de deserção
, e que só se concede prazo para regularização na hipótese de recolhimento insuficiente, e não quando ausente o preparo. No caso,
o eg. Tribunal de origem concluiu que não houve comprovação do recolhimento da
s custas do recurso de agravo de instrumento.

(STJ - AgRg no AREsp 724277 / PA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 02/09/2015)

No caso em vertente, o autor interpôs recurso adesivo no ID. 3008519, sem requerer gratuidade e sem comprovar o recolhimento das custas.

Logo, resta patente, então, o entendimento de que o Recorrente não comprovou o devido recolhimento do preparo, razão pela qual o apelo é deserto, devendo, pois, não ser conhecido.

Assim
, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso adesivo em decorrência da deserção,
NÃO CONHEÇO do recurso adesivo.

Da Apelação interposta pelos requeridos PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO, FRANCISCO CHAGAS VITORINO DOS SANTOS FILHO, JOSE ADEMIR BRAZ DA SILVA, LAERCIO RIBEIRO e RIBAMAR RIBEIRO JUNIOR:

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a publicação veiculada na página eletrônica (blog) do Réu PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO e republicada pelos demais réus/apelantes, utilizando fotomontagem com imagem do autor em primeiro plano, vestido com uniforme nazista e ao lado do Ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, são capazes de violar o direito de imagem do autor e se o demandante faz jus à indenização pretendida.

Em 20 de novembro de 2011, o corréu/apelante PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO postou em seu blog a seguinte matéria (
ID. 3008257 - Pág. 28)
:

"
A reencarnação Goebbels

A famosa frase: "
Uma mentira dita mil vezes, torna-se uma verdade
", é atribuída ao ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Dentre outras frases, também destaca-se a seguinte:

"
Não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter um certo efeito
”.

Quem diria que mesmo após a 2ª guerra mundial alguns desses mecanismos de manipulação de massa, criadas à época, continuam em pleno uso nos nossos dias. Explico...

O felizardo que ouve o programa "Bom dia, Prefeito", que vai ao ar diariamente em uma rádio de Marabá, fica sem saber em qual cidade mora. Tantas são as melhorias divulgadas pela prefeitura que dá até pra acreditar.

Sinceramente, espero que as semelhanças parem por aí.” (grifos no original)

Sustenta o autor, prefeito de Marabá à época dos fatos, que a referida matéria jornalística contém ofensas e acusações graves e inverídicas, em ataque a sua honra, bom nome e reputação, o que lhe teria causado dano moral.

O magistrado sentenciante, ao arbitrar danos morais em favor do autor/apelado, ressalta que o texto da publicação “estava dentro da liberdade de informação, dentro da criatividade jornalística e literária”. Contudo, ao publicarem a fotomontagem do autor trajado com uniforme nazista, “
os jornalistas, ora réus, foram no meu sentido muito além da liberdade de informar.”

Sobre esse ponto, assim consigna a sentença combatida:

“[...] O texto já era claro no seu dever de informar. Agora a ilustração acoplada ao texto, criada pelo réu Pedro Gomes e reproduzida pelos demais réus, refoge a este dever.

Esta ilustração de fotomontagem coloca não apenas o prefeito Maurino, mas o próprio ser humano em condições de ter sua imagem associada ao nazismo, haja vista a força das imagens.

Colocar um ser humano com o símbolo da “suástica” no seu corpo é algo que nada tem haver com a crítica jornalística.

Trata-se de tentativa de desmoralização pública da pessoa, atingindo a dignidade da pessoa humana de forma despicienda, pois o texto era de clareza solar. [...]”

Importar ressaltar que os apelantes não negaram a realidade da postagem efetuadas com relação à pessoa do apelado.

Constata-se, assim, sem maiores dificuldades, que tal postagem inegavelmente associou o apelado ao ministro da propaganda nazista, algo que sequer os próprios apelantes cuidaram de refutar nas razões do recurso que interpuseram nos autos.

Incensurável, destarte, a conclusão a que chegou o douto sentenciante, no sentido de que:

“[...] Colocar um ser humano com o símbolo da ‘suástica’ no seu corpo é algo que nada tem a ver com a crítica jornalística.

Trata-se de tentativa de desmoralização pública da pessoa, atingindo a dignidade da pessoa humana de forma despicienda, pois o texto era de clareza solar.

A “suástica” e tudo que ela representou e ainda representa não pode ser utilizada vinculada a um ser humano, já que ela é a encarnação visível de tudo o que é mais cruel, de mau, na existência humana.

Os réus utilizaram este símbolo de forma a ferir a honra, a imagem, a dignidade da pessoa humana e da própria autoridade municipal. Nada tendo haver para o bom andamento da informação: isto não é jornalismo, muito menos imprensa!

Esta é aquela “imprensa” inerente não ao direito de informar e sim de difamar, molestar as pessoas. Não são jornalistas e sim ofensores que se usam a sua condição de imprensa para macular a vida alheia.

A nossa legislação prevê até como crime a utilização da “suástica” objetivando fim de divulgação do nazismo.

Daí já se ver a simbologia perniciosa que esta figura de cruz invertida representa.

Miro no exemplo de vários outros blogueiros que trabalham com ampla liberdade, escrevendo livremente, às vezes punidos corretamente e outras de forma errônea. Todavia, é a democracia, a imprensa é livre com os limites analisados pelo Poder Judiciário. [...].”

Sobre o tema, aliás, convém ressaltar que, se se tem por correta a interpretação de que a regra do “caput” do artigo 220, da Constituição Federal, consagra o princípio da plena liberdade de manifestação do pensamento, de expressão e de informação jornalística, não se pode ignorar, ainda, que o § 1º desse dispositivo constitucional submete essa plena liberdade ao respeito de regras contidas na própria Carta Magna, ao estabelecer que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV”.

O inciso V, do artigo 5º, da Constituição Federal prescreve que “é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem” e o inciso X estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

De fato, se, de um lado, a Constituição Federal assegura a todos o acesso à informação, à livre manifestação de pensamento e expressão de comunicação, com vedação de qualquer restrição, por outro, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, autorizando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Em casos de alegado padecimento de danos morais por suposto abuso do direito de liberdade de expressão, como aqui se dá, relevantes valores constitucionais entram em aparente choque: o direito à honra, à imagem e à privacidade, de um lado, e o direito de liberdade de informação e de crítica, de outro, os quais são inerentes ao Estado Democrático de Direito em que vivemos.

Então, faz-se necessário bem avaliar as circunstâncias do caso, sopesando os valores em aparente conflito, a fim de se verificar qual deve prevalecer.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca do tema, consolidada depois de sucessivos julgamentos, ocorridos no âmbito do E. STJ, costuma definir que há configuração de dano moral quando uma dada manifestação pública não se limita a tecer críticas prudentes -
animus criticandi
- ou a narrar fatos de interesse público –
animus narrandi
- incorrendo no que se convencionou denominar “abuso no exercício da liberdade de expressão”, geralmente em razão da propagação de informações não comprovadas sobre determinados fatos, a macular a imagem, a honra ou boa fama de quem vê seu nome assim envolvido.

Cabe, pois, analisar se, no exercício do livre direito de informação e de expressão de comunicação, exercido pelos apelantes, teria havido eventual abuso, a acarretar os danos morais alegadamente padecidos pelo apelado.

E a resposta é positiva, não obstante o respeito devido ao teor da irresignação ora em análise.

Conforme antes ressaltado, os apelantes utilizaram fotomontagem em que o apelado é retratado com uniforme nazista, com suástica no braço, ao lado do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, fato que se mostra altamente ofensivo à imagem do apelado, então retratado como se fora àquele semelhante, como se fosse sua reencarnação, o que é literalmente o título da publicação “A reencarnação Goebbels”.

Outro aspecto a merecer consideração, no presente caso, diz respeito à argumentação dos apelantes de que agiram com
animus jocandi
e que, por isso, a intenção era efetuar uma provocação, uma gozação, a induzir o riso de seus seguidores, sem intenção de ofender, ou humilhar.

Ora, não se ignora que manifestações humorísticas são toleradas e representam inegável exercício da liberdade de manifestação e de pensamento, o que não equivale a dizer que, apenas porque dotadas desse cunho, dito humorístico, manifestações do tipo não estariam sujeitas às restrições e ao escrutínio a que submetidas todas as demais manifestações semelhantes.

Acerca desse tema, convém deixar igualmente assentado que a jurisprudência do E. STJ pacificou-se no sentido de que "
a garantia constitucional de liberdade de

manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de

respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais

destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano

moral provocado" (Resp. nº 1.334.357/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 19/9/14).

Assim, tem-se por devidamente evidenciada a ofensa à honra do apelado, perpetrada pelos apelantes, ao publicarem fotomontagem caracterizando o apelado como “a reencarnação Goebbels”, trajando uniforme nazista, com suástica no braço e ao lado do ministro da propaganda nazista.

Com efeito, a conclusão adotada na sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ:

"CIVIL. DANOS MORAIS. DOCUMENTO ESCRITO IMPUTANDO A PECHA DE 'MENTIROSO' A ADVERSÁRIO POLÍTICO. LIDO EM PROGRAMA RADIOFÔNICO E POSTERIORMENTE DISTRIBUÍDO EM VIA IMPRESSA. REPROVABILIDADE EVIDENTE. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM OS PRECEDENTES.

1 - A crítica entre políticos que desvia para ofensas pessoais, atribuindo a prática de mentir ao adversário, causa dano moral, porque mentir é conduta socialmente desabonadora.

2 - A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento (art. 5.º, IV) deve respeitar, entre outros direitos e garantias fundamentais protegidos, a honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado, como decorre dos termos do art. 5.º, V e X, da CF. Não se deve confundir, por consequência, liberdade de expressão com irresponsabilidade de afirmação.
Recurso especial provido" (REsp 801.249/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2007, DJ de 17/9/2007) (grifou-se).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO DELINEADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em entender que 'a garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado'
(REsp n. 1.334.357/SP, Relator o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2014, DJe 6/10/2014).

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese.

3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AgRg no AREsp 688.875/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1º/9/2020). (destaquei)

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR. ADVERSÁRIO POLÍTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECLARAÇÕES DO RÉU QUE TRANSBORDAM OS LIMITES DO DIREITO DE CRÍTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. O litígio revela, em certa medida, colisão entre dois direitos fundamentais, consagrados tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na legislação infraconstitucional, como o direito à livre manifestação do pensamento, de um lado, e a tutela dos direitos da personalidade, como a imagem e a honra, de outro.

2. Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente em épocas eleitorais, em que as críticas e os debates relativos a programas políticos e problemas sociais são de suma importância, especialmente para formação da convicção do eleitorado -, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado Democrático de Direito quanto o direito à livre manifestação do pensamento. São os direitos à honra e à imagem, ambos condensados na máxima constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam à dignidade do ser humano; o exercício do direito de forma anormal ou irregular deve sofrer reprimenda do ordenamento jurídico.

4. No caso, o que se extrai da leitura dos excertos é, em suma, que o réu teria realizado diretamente condutas ligadas a atos de improbidade administrativa e mau uso de dinheiro público, seja ao custear viagem de membros do Ministério Público à Suíça na busca de contas bancárias do recorrido, seja por superfaturar obra pública do Estado, inclusive cometendo atos tipificados como crime, unicamente com o suposto fim de perseguir o demandado. Salta aos olhos, portanto, que não se trata de 'simples manifestação do seu pensamento e do exercício de seu legítimo direito de crítica', como pretende demonstrar. Ao reverso, pelo que se depreende, houve deliberada intenção de ofender a honra e imagem do Governador do Estado de São Paulo, declaradamente adversário político do reclamado, e que na época disputava as eleições para o mais alto cargo do Poder Executivo bandeirante, imputando a ele a pecha de pessoa afeta ao cometimento de ilícitos penais e administrativos.

5. Recurso especial provido" (REsp 1.169.337/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 18/12/2014). (grifou-se)

Tem-se por certo, assim, que tal postagem, utilizando a imagem do apelado indevidamente e sem autorização, mostrou-se suficiente para abalar sua reputação, vez que comparado a um nazista, regime marcado por atrocidades, guerras e massacre de milhões de pessoas, ultrapassando o direito de crítica à gestão municipal realizada pelo autor/apelado.

Nesse contexto, a publicação realizada inicialmente no blog do requerido/apelante PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO e depois republicada pelos demais réus/apelantes se constituiu em episódio extremamente ofensivo à reputação do requerente/recorrido, ofensa essa que foi disponibilizada na rede mundial de computadores, a que se seguiram inúmeras visualizações e comentários, de igual teor, bem como republicações.

Diante desse quadro, de rigor o reconhecimento da responsabilidade das apelantes pela eclosão desses fatos, bem como os danos extrapatrimoniais que disso decorreram para o apelado, posto que a situação decorrente dessas publicações ultrapassou os limites do razoável e do mero aborrecimento, para atingir-lhe a esfera moral, sob o aspecto de sua honra objetiva, o que dá ensejo à reparação civil indenizatória, pelos danos morais acarretados.

A indenização, por sua vez, deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem. Ela deve proporcionar ao ofendido uma compensação pelo dano sofrido e ao ofensor uma punição, para que a ofensa não se repita.

Assim, no presente caso, entendo razoável e adequado o valor da indenização arbitrado na origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada réu, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que está em consonância com o montante concedido em casos semelhantes.

De rigor, assim, a manutenção da r. sentença guerreada, tal qual lançada, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Ante todo o exposto,
não conheço do recurso de apelação adesivo
e
CONHEÇO
do recurso de Apelação principal, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários (art. 85, § 11, CPC), vez que cabível somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016. (Enunciado Administrativo n.º 7 do STJ).

É como voto.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024